Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703988-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIA FLAVIA CAMARGO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de J. S. D. N. e outro, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que, em Destituição do Poder Familiar (n. 0704421-44.2024.8.07.0013), determinou o imediato cadastramento das crianças M. E. S. D. N., G. S. D. N. e G. S. D. S. para adoção. O Agravante aduz que pediu a suspensão liminar do poder familiar dos requeridos sobre as crianças para que fossem suspensas as visitas, mas para que fosse avaliada a hipótese de antecipação do cadastramento para adoção somente após a sua defesa. Afirma que o imediato cadastramento das crianças para adoção, sem o pedido do Ministério Público, interfere no fluxo processual, esbarrando nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que o cadastramento após a apresentação da defesa dos genitores protege as crianças e os próprios pretendentes à adoção. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. O art. 157 da Lei n. 8.069/1990 prevê que “havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade”. No caso, observo que o Ministério Público não fez o pedido de cadastramento das crianças para adoção, sob a alegação de que iria aguardar a resposta dos genitores e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, verifico que a hipótese trata de pais que estão em local sabido e que apresentaram, na origem, resposta à pretensão de destituição de seu poder familiar. Nesse contexto, reconheço a probabilidade do direito invocado, seja porque não requerida a medida liminar pelo órgão ministerial, seja porque as famílias habilitadas para realizarem a adoção devem contar com a segurança de se aproximarem de crianças e adolescentes juridicamente desvinculados de seus genitores. Por outro ângulo, o respeito ao devido processo legal assegura que o processo culmine da maneira mais favorável ao melhor interesse das crianças e adolescentes, sem que elas sejam submetidas a constantes alterações de regime familiar. Nesse sentido, verifico a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para as crianças, diante da possibilidade de serem levadas a um lar substituto e, posteriormente, serem eventualmente obrigadas ao rompimento do mesmo vínculo para serem reinseridas no convívio familiar de origem. Portanto, a fim de se respeitar o melhor interesse das crianças, mostra-se adequado aguardar-se o julgamento do recurso para se decidir acerca do imediato cadastramento para adoção. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024 18:01:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador